Tribunal: TJDFT
Processo: 0012115-72.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012115-72.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 31084625, o exequente informa a existência de litispendência / coisa julgada em relação a JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA, requerendo a sua exclusão do feito. No ID: 33207421, o DF manifestou de forma favorável ao pedido do exequente. Pois bem. Os documentos juntados no ID: 31084632 informam que o servidor figurou como substituído nos autos n. 0010899-25.1999.8.07.0001 (PCT No 0006011-74.2003.8.07.0000), com o mesmo objeto da presente execução. É o caso, portanto, de extinguir o presente feito em relação a ele. Ante o exposto, julgo extinto o processo em relação ao servidor JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção por coisa julgada referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador